Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-24.2022.8.11.0047
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000819-24.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA BENTO DA SILVA - CPF: 046.063.981-16 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAEL SANTANA VIEIRA SONAQUE - CPF: 828.946.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FONSECA DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 868.185.971-49 (ASSISTENTE), MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.674.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DE SOUZA FILHA - CPF: 734.403.291-00 (VÍTIMA), TATIANE MARIA DA SILVA DIAS - CPF: 974.176.021-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO. AMEAÇA. VIAS DE FATO.

PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

E

ANÁLISE
DA
P
RESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRELIMINARES

REJEITADAS
.

TESE DE
EXCLUDENTES DE ILICITUDE
.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO
.
DOLO
DE
DESACAT
AR
CONFIGURADO.

DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta
contra sentença que conden
ou
a ré pelos crimes d
os

a
rts
. 331 (desacato) e 147 (ameaça, por duas vezes) do Código Penal e pela contravenção do art. 21 (vias de fato, por duas vezes) do Decreto-Lei n. 3.688/41, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 8 meses de detenção e 30 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são
oito
, consistindo em: (i) definir se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, acarreta nulidade processual; (
ii
) estabelecer a existência de legítima defesa putativa ou de causa excludente fundada em alegado estado de necessidade emocional; (
iii
) verificar
se

esta
presente
dolo específico do crime de desacato; (
iv
) examinar a possibilidade de d
esclassificação do delito de ameaça para vias de fato;
(v) aferir os efeitos da confissão espontânea na dosimetria da pena, à luz da Súmula 231 do STJ; (vi) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal; e (
vii
)
analisar
a incidência dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade no caso concreto
; (
vii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável, fundada em elementos objetivos acerca da imputabilidade do agente, sendo insuficientes alegações genéricas de transtorno psicológico ou uso de medicação, nos termos do art. 149 do CPP.

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige, cumulativamente, agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada mediante o emprego dos meios necessários à sua repulsa, não se configurando a excludente de ilicitude na ausência de qualquer desses requisitos.

A alteração momentânea do ânimo não afasta o dolo específico do desacato quando as palavras dirigidas ao servidor público revelam propósito de menosprezá-lo no exercício de suas funções.

O
crime de ameaça consuma-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, desde que idônea, sendo prescindível a comprovação de efetivo temor.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, ainda que o condenado ostente condições pessoais favoráveis.

Os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade orientam a incidência do Direito Penal apenas sobre condutas materialmente relevantes, sem afastar, contudo, a aplicação do tipo penal quando o contexto fático evidencia efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos não supera os prazos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e

desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável amparada em elementos concretos acerca da imputabilidade do agente, sendo insuficientes alegações genéricas de transtornos psicológicos ou quadros emocionais desacompanhados de suporte clínico ou indícios objetivos.

2. Ausente agressão injusta, atual ou iminente, não se configura legítima defesa, tampouco se admite a invocação de pretenso estado de necessidade emocional como causa excludente de ilicitude.

3. O estado emocional do agente não afasta o dolo específico do crime de desacato quando as expressões utilizadas revelam inequívoco propósito de menosprezar o servidor público no exercício da função.

4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa idônea de mal injusto e grave, sendo irrelevante a comprovação de efetivo abalo psicológico.

5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça.

6. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos não supera os prazos legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; CP,
arts
. 25, 28, I, 44, I, 69, 109, V e VI, 117, I e IV, e 119, 147 e 331; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023,
DJe
05.06.2023; TJMT, Ap. Crim. 1002546-78.2022.8.11.0027, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 03.09.2024,
publ
. 06.09.2024; TJPR, Ap. Crim. 0018158-86.2023.8.16.0031, Rel. Des.
Luis
Carlos Xavier, 2a Câmara Criminal, j. 06.10.2025,
publ
. 06.10.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.417.175/DF, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 19.03.2024,
DJe
22.03.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024,
DJe
20.08.2024; TJMT, N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJE 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Adriana Bento
d
a Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1000819-24.2022.8.11.0047, a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 331 (desacato) e art. 147 (ameaça, por duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 21 (vias de fato, por duas vezes) do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 69 do CP (concurso material), às penas de 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão do
sursis
, além do pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais (ID
.
307847957), a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por ausência de instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), alegando que a ré é portadora de transtorno psiquiátrico grave (esquizofrenia).

No mérito, pleiteia: a) absolvição com base na exclusão da ilicitude, por legítima defesa putativa ou estado de necessidade emocional; b) reconhecimento da
atipicidade

quanto ao crime de
desacato, por ausência de dolo específico; c) desclassificação do crime de ameaça para contravenção penal de vias de fato; d)
re
valoração
da
confissão espontânea
; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal
; g)
ocorrência de
prescrição
intercorrente.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
307847959), pugnou pelo
des
provimento do recurso, argumentando que não há elementos suficientes para instauração do incidente de insanidade mental, que as excludentes de ilicitude não se configuram, que o dolo específico do desacato restou demonstrado, que as ameaças foram efetivas e que a substituição da pena é inviável diante da grave ameaça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID. 320668890), manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de
revaloração
da confissão espontânea e, na parte conhecida, pela rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.

VOTO (
PRE
LIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
)

Colenda Câmara:

Passo a análise d
a preliminar de prescrição intercorrente, a qual, por sua natureza de matéria de ordem pública, deve ser examinada com precedência ao mérito e de forma individualizada em relação a cada infração penal imputada a ré, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Para as contravenções penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), o prazo prescricional é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. Já quanto aos crimes de desacato (art. 331 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos apenados com detenção, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do mesmo diploma.

No presente caso, o curso da prescrição foi interrompido pelo recebimento da denúncia em 03 de novembro de 2022 (art. 117, I, do CP) e, posteriormente, pela publicação da sentença condenatória recorrível em 14 de novembro de 2024 (art. 117, IV, do CP).

Entre
os
dois marcos i
nterruptivos, transcorreu o lapso de
2 anos e 11 dias
, período inferior tanto ao prazo de
3 anos
pr
evisto para as contravenções penais quanto ao prazo de
4 anos
aplicável aos crimes d
e desacato e ameaça, razão pela qual
não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
)

Colenda Câmara:

A preliminar de nulidade
absoluta, suscitada sob alegação de cerceamento de defesa,
ante a não instauração
de incidente d
e insanidade mental,
não merece acolhida.

A defesa sustenta a obrigatoriedade de instauração do incidente de insanidade mental com base em declaração da própria apelante, em juízo, de que seria portadora de esquizofrenia, bem como no depoimento de um informante que mencionou o uso de medicação controlada. Tais elementos, entretanto, não são suficientes para configurar a dúvida razoável acerca da integridade mental da agente, pressuposto exigido pelo art. 149 do Código de Processo Penal.

A abertura do incidente constitui providência de natureza vinculada, mas condicionada à existência de indícios mínimos de comprometimento psíquico, lastreados em elementos técnicos ou circunstanciais que indiquem, objetivamente, a possibilidade de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
. No caso concreto, as alegações apresentadas não foram acompanhadas de qualquer documento idôneo — laudo, atestado, relatório médico ou prontuário — que pudesse conferir plausibilidade à tese defensiva.

Ressalte-se, ainda, a inércia defensiva ao longo de toda a fase instrutória, não obstante a alegada gravidade da condição invocada, tendo a matéria sido suscitada apenas em alegações finais orais (ID 307847931) e, posteriormente, em sede recursal, o que fragiliza a consistência do pleito, sobretudo diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de transtorno psicológico ou uso de medicação controlada não impõe automaticamente a instauração do incidente, exigindo-se a presença de elementos concretos que indiquem dúvida relevante acerca da higidez mental do acusado
, conforme julgado que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU.
CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado.

2. No caso, as instâncias ordinárias, analisando o acervo probatório dos autos principais, concluíram não haver indícios de inimputabilidade, mormente porque, em seu interrogatório, o ora Agravante "apresentou orientação e coerência mental, inclusive, afirmando que somente iria responder às perguntas formuladas por seu Advogado".

3. Tendo a Jurisdição Ordinária, soberana na análise dos fatos e das provas, concluído que os elementos probatórios reunidos no processo de origem não demonstram dúvida razoável sobre higidez mental do Acusado, a inversão da referida premissa fática demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via de habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 814474 SP 2023/0114329-2, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023)

No caso concreto, a dinâmica dos fatos evidencia plena orientação e coerência comportamental da apelante, que se dirigiu à escola, buscou atendimento específico e expôs o motivo de sua presença, afastando qualquer dúvida razoável quanto à sua higidez mental. A conduta descrita revela compreensão das circunstâncias e domínio da autodeterminação, inexistindo suporte fático para a instauração do incidente de insanidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
de nulidade arguida
.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

Colenda Câmara:

Adentrando no mérito recursal, a defesa não impugna a materialidade nem a autoria, demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 307847398), pelo Boletim de Ocorrência (ID 307847850) e pela prova oral colhida em juízo (ID 307847931). A insurgência limita-se a teses jurídicas voltadas ao afastamento da responsabilidade penal da apelante, com a invocação de excludentes de ilicitude, alegada ausência de dolo específico no crime de desacato, pedido de desclassificação da ameaça para vias de fato e reconhecimento da confissão espontânea.

Contudo,
o
recurso deve ser desprovido
, conforme se demonstra a seguir.

No que se refere à dinâmica dos fatos, o depoimento judicial (ID. 307847931) da coordenadora Tatiane Maria da Silva Dias evidencia comportamento agressivo por parte da apelante no interior da coordenação pedagógica.
Relatou que, após receber um tapa no rosto, tentou conter a apelante, ocasião em que foi empurrada contra o computador.

Acrescentou que a apelante proferiu ameaças de morte, afirmou conhecer seu endereço, dirigiu-lhe diversos insultos e permaneceu exaltada mesmo com a chegada dos policiais, chegando, inclusive, a desferir um golpe com a perna contra a servidora Maria Alves enquanto era conduzida, algemada, para fora da sala, conforme relatado
por ela
em juízo
:

Tatiane:

(...) E
u
estava sentada e ela veio correndo onde eu estava, só deu tempo de eu levantar e quando eu
levantei
,
ela foi com a mão, me deu um tapa no rosto e eu segurei a mão dela, ela veio com a outra mão, até me arranhou a testa, e eu segurei os braços dela, ela me empurrou contra o computador e eu segurando firme. Maria e Carla estavam na sala, elas vieram e ajudaram a segurar Adriana, e me soltaram dela.Ela continuou gritando que ia resolver a situação, que iria me matar, que sabia onde eu morava e continuou falando várias palavras de xingamento. Nisso chegou um professor, para na situação ela ficou no final da sala e eu na parte anterior, o professor ficou ali mediando. Nós chamamos a polícia, que chegou rapidamente, eela falou que minha sorte é que ela estava limpa, que não tinha levado nenhum instrumento, porque se
n
ão eu estaria vendo Deus naquele momentoe continuou falando, quando os policiais chegaram tentando acalmar, ela continuava muito nervosa.
(
...
)
Ela deu um chute na Maria Alves, que estava próxima à porta.
(
...
)

MP:
Tudo isso aconteceu nas dependências da escola?

Tatiane:
Tudo isso dentro da coordenação pedagógica.
(
...
)

MP:
Quem estava na sala com você
na hora em que
ela chegou?

Tatiane:
A Carla, a outra coordenadora.
(
...
)

MP:
Maria Alves de Souza Filho estava?

Tatiane:
Também.
(
...
)

MP:
A senhora viu se no momento ela tentou agredir ou ameaçar a senhora Maria? O que ela fez?

Tatiane:
Vi. Quando ela estava saindo algemada pelos dois policiais, segurando um em cada braço, segurando e tirando ela para fora da sala, a Maria estava perto da porta, quando ela foi atravessar a porta foi onde, com os policiais segundado aqui, com as pernas soltas, ela foi e chutou o estômago.

Corroborando a dinâmica anteriormente delineada, a servidora Maria Alves de Souza Filha
declarou, na fase extrajudicial (ID. 307847856), que a apelante chegou à unidade escolar em visível estado de agitação. Relatou que a recorrente passou a dirigir acusações à coordenadora Tatiane, afirmando que
esta
“não resolvia nada”, e, logo em seguida,
desferiu tapas no rosto de Tatiane
.

Segundo informou, diante da escalada de agressividade, ela própria, juntamente com outra servidora e com a coordenadora, tentou conter a apelante, segurando-a pelos braços. Aduziu que, após o acionamento da polícia, Tatiane passou a ser alvo de reiteradas
ameaças e,
quando
os policiais conduziam a recorrente para fora da sala, a apelante, ao passar por Maria Alves, atingiu-a com um golpe na região abdominal. Acrescentou ter sido igualmente ameaçada — ocasião em que ouviu a frase “vocês tomam cuidado comigo, eu pego vocês lá fora” — além de presenciar diversos insultos dirigidos à coordenadora Tatiane.

Em Juízo, a vítima confirmou integralmente a narrativa apresentada na fase policial, destacando que a apelante se encontrava visivelmente alterada e agressiva (ID. 307847931).

No que se refere às alegações de legítima defesa putativa ou de pretenso estado de necessidade emocional, nenhuma delas encontra amparo nos autos. A apelante dirigiu-se deliberadamente à escola após receber mensagens da filha acerca de supostos episódios de
bullying
e, ao chegar à coordenação pedagógica, já exaltada, passou a proferir ofensas contra a coordenadora Tatiane Maria da Silva Dias. Em juízo (ID 307847931), a própria ré confirmou que sua filha possui diagnóstico de transtorno depressivo, alegando que tal informação teria sido indevidamente divulgada pela servidora, circunstância que, segundo sustenta, teria motivado o desentendimento.

Ocorre que, a partir desse contexto, a conduta da apelante evoluiu para
atos de violência física
, sem qualquer provocação das vítimas, consistentes em tapas no rosto de Tatiane Maria da Silva Dias e, posteriormente, após o acionamento da polícia, já contida e sendo conduzida pelos agentes, em um chute desferido contra o abdômen da
servidora Maria
Alves de Souza Filha.

Diante desse cenário, não se identificam os pressupostos das causas excludentes de ilicitude, inexistindo agressão injusta, atual ou iminente a autorizar reação defensiva, razão pela qual não há falar em legítima defesa, conforme entendimento consagrado na jurisprudência
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
(...)

ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.

(...)

INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA.

(...)

(...)

02. Na espécie, a despeito da vítima tentar amenizar o episódio delitivo, possivelmente em virtude de ter reatado o relacionamento com o apelante, as provas dos autos não comprovam, com a segurança necessária, a ocorrência de eventual agressão injusta.

Ademais, o meio empregado, consistente em um soco na região da boca, certamente configura o excesso da ação e afasta o elemento subjetivo do animus
defendendi
, demonstrando a intenção lesiva da conduta.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025467820228110027, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024)

Também não prospera o alegado estado de necessidade emocional, figura inexistente no ordenamento jurídico como causa excludente da ilicitude. As testemunhas relataram que, mesmo após a chegada dos policiais e das tentativas de contê-
la,
a

apelante persistiu nos atos de violência e nas ameaças, o que revela conduta consciente e reiterada, incompatível com a alegação de impulso emocional incontrolável.

A recorrente afirmou, em interrogatório judicial (ID 307847931), que reagiu por ter se sentido provocada pelas servidoras, o que
evidencia
plena consciência acerca do comportamento adotado e afasta qualquer alegação de impulso incontrolável ou de desconhecimento quanto ao caráter ilícito de seus atos.

Como já assentado, a emoção ou exaltação não exclui imputabilidade nem ilicitude, sendo juridicamente irrelevante o alegado abalo emocional para justificar ou mitigar a conduta. Do mesmo modo, a referência à ausência de uso de medicação para esquizofrenia no dia dos fatos carece de respaldo jurídico e probatório apto a afastar ou atenuar a responsabilidade pelos atos de violência praticados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem reiteradamente afastado a tese de violenta emoção como causa excludente da ilicitude ou da imputabilidade, por expressa vedação legal, conforme se extrai do precedente a seguir:

APELAÇÃO CRIME – RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ART. 329, CAPUT, ART. 330, CAPUT, E ART. 331, TODOS DO CP)

–
(...)
1
.3. ALEGAÇÃO DE ESTAR SOB FORTE EMOÇÃO – TESE AFASTADA
– 1.4. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – TESE AFASTADA – APLICAÇÃO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA –
ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – 1.5. LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
(...)

(...)

1.3. Não há que se falar em absolvição em razão de estar sob violenta emoção, ao passo que o próprio Código Penal prevê no artigo 28, inciso I, que a emoção não exclui a imputabilidade penal.

(...)

(TJ-PR 00181588620238160031 Guarapuava, Relator:
Luis
Carlos Xavier, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025)

Diante de todo esse conjunto probatório – composto por relatos coerentes das vítimas, confirmado em juízo e corroborado por elementos colhidos na fase extrajudicial –,
evidencia a sequência dos eventos decorreu exclusivamente
da iniciativa agressiva da apelante, que atuou de forma consciente, inclusive na presença de terceiros.

A ausência de agressão injusta, a continuidade das condutas violentas, as ameaças explícitas e o comportamento exaltado
afastam
a
possibilidade de reconhecimento de legítima defesa ou de excludentes baseadas em alegado abalo emocional.

Quanto à alegação de ausência de dolo específico
em relação a
o crime de desacato, sob o argumento de que a recorrente teria agido em estado de exaltação, a tese não se sustenta. O tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal exige a intenção de menosprezar ou humilhar o funcionário público no exercício de suas funções, elemento subjetivo claramente evidenciado pela dinâmica dos fatos e pelo teor das expressões dirigidas às servidoras no contexto funcional.

Conforme já exposto
,
ao apreciar as excludentes de ilicitude, o estado emocional alegado não possui relevância jurídica para afastar o dolo do desacato, por não interferir na imputabilidade nem excluir a consciência da ilicitude (art. 28, I, do CP).

O

Colendo
Superior Tribunal de Justiça, assentou
entendimento de
que a emoção ou o nervosismo não excluem o dolo do desacato quando
o comportamento
do agente
revela
intenção ofensiva
, conforme
jurisprudência
que cito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato,
tend
o em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2417175 DF 2023/0264407-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

As expressões manifestamente ofensivas proferidas — “mulherzinha”, “vagabunda”, “desgraçada” e “biscate” — foram dirigidas às servidoras em razão do exercício de suas funções públicas, circunstância que revela inequívoca intenção de menosprezar a autoridade funcional e evidencia a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de ameaça para a contravenção de vias de fato, a pretensão não encontra amparo jurídico.

A ameaça configura delito de natureza formal, consumando-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa idônea de mal injusto e grave, sendo indiferente o estado emocional do agente ou a efetiva intenção de executar o mal anunciado, desde que a conduta revele aptidão intimidatória.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal orienta-se nesse mesmo sentido, conforme se verifica do precedente a seguir
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
(...)
A
MEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.

(...)
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de
ameaça.

Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
1o/8/2018). Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024)

Com base no exposto, as expressões proferidas pela ré — "Eu vou te matar", "Eu sei onde você mora" e "Eu pego vocês lá fora" — foram relatadas em juízo pela vítima Tatiane Maria da Silva Dias (ID 307847931) e confirmadas pelo policial civil
Maurilo
Jefferson Alves de Almeida (ID 307847931), que presenciou a situação no momento da intervenção.

O conteúdo das expressões proferidas revela capacidade intimidatória suficiente para configurar o crime de ameaça, conforme o art. 147 do Código Penal, demonstrando que o ato praticado tem o poder de perturbar a tranquilidade psíquica da vítima, independentemente da efetiva sensação de temor.

Diante desse conjunto probatório, não há fundamento para afastar a tipicidade da conduta nem para acolher a pretensão de desclassificação para a contravenção de vias de fato
, posto que presentes
todas as elementares
do crime de ameaça.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa alega que a apelante é primária e, portanto, teria direito ao benefício. Contudo, ainda que tal condição subjetiva tenha sido arguida, ela não supera o impedimento objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, que veda a substituição quando o crime envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em regime inicial aberto, a natureza violenta das condutas que motivaram a condenação – englobando o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato – atrai a vedação legal expressa, tornando inviável, por imperativo normativo, a adoção das penas alternativas pretendidas.

É a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
em caso
análogo
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e associação criminosa. Prejudicial de prescrição da associação criminosa. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência probatória. redimensionamento das penas. Recursos providos parcialmente.

(...)

16. “Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal”.

(...)

(N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
.

Portanto,
ainda que presentes condições pessoais favoráveis
e a pena seja inferior a 4 anos
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica quando ausentes os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da violência e da grave ameaça evidenciadas nos autos.

No que se refere à invocação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, importa registrar que tais diretrizes, embora relevantes ao sistema penal, orientam sobretudo a atividade legislativa na definição das condutas puníveis. Não cabe ao Poder Judiciário afastar a aplicação de tipo penal vigente quando o fato se ajusta adequadamente à sua descrição.

No caso, as condutas atribuídas à apelante não se confundem com situações de reduzida ofensividade, pois os crimes envolveram grave ameaça, vias de fato e ofensas dirigidas a servidoras públicas no exercício de suas funções, afetando tanto a integridade física das vítimas quanto a regularidade da atuação estatal. Essas circunstâncias demonstram lesividade concreta, afastando a incidência do
s
fundamentos

invocados e legitimando a resposta penal prevista no ordenamento.

No que tange ao pleito defensivo de
revaloração
da confissão espontânea em sede recursal, verifica-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme expressamente consignado na sentença. Contudo, sua aplicação encontrou óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Considerando que as penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal para todos os delitos, a atenuante, embora reconhecida, não pôde produzir efeitos concretos na dosimetria, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada neste aspecto, uma vez que o julgador observou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Portanto, ausentes fundamentos jurídicos aptos a afastar a ilicitude ou o dolo, e rejeitadas as teses defensivas deduzidas, impõe-se a manutenção da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal,
rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se

inalterada
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025